Tribunal: STF
Processo: HC 83795
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.      A litispendência, por se encaixar
no conceito de pressuposto processual, pode e deve ser decretada de
ofício, sob pena de violação do princípio do non bis in
idem.
2.      Ordem concedida em parte, para determinar ao Superior
Tribunal de Justiça que conheça do habeas corpus lá impetrado e
aprecie a questão da litispendência.